Tribunal: STF
Processo: RE 774057
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE CONCENTRADO ESTADUAL. LEGITIMIDADE DE PROCURADOR LEGISLATIVO PARA SUBSCREVER RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou a desnecessidade de assinatura do legitimado para interpor recurso extraordinário contra decisão proferida em processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade perante Tribunal de Justiça, bastando que a peça esteja subscrita por representante jurídico do legitimado (RE 570.392, Tribunal Pleno, Relatora a ministra Cármen Lúcia, julgamento em 11 de dezembro de 2014).



    2. Embargos de declaração acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, para, reformando-se o acórdão embargado, dar-se provimento aos embargos de divergência e restabelecer-se a tramitação do recurso extraordinário.